Tribunal: TJDFT
Processo: 0740917-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONDOMÍNIO. LIMPEZA E PORTARIA. RESCISÃO ANTECIPADA. CULPA DE AMBAS AS PARTES. MODIFICAÇÃO NA QUANTIDADE DE PESSOAS TRABALHANDO EXIGE ADITIVO CONTRATUAL. CONDOMÍNIO NÃO OBSERVOU A REGRA. DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E TRIBUTÁRIAS. NÃO COMPROVADAS AS ALEGAÇÕES DA AUTORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No decorrer da vigência do contrato, verificou-se culpa recíproca das partes para o fim da relação. Havendo descumprimento recíproco, não se admite cobrança de multa contratual ou indenização por qualquer das partes. 1.1. Condomínio determinou redução do efetivo da empresa com prazo curto e sem negociação ou formalização, contrariando previsão contratual. Mudança no objeto do contrato, com reflexos importantes na prestação do serviço deve ser de comum acordo e formalizado, o que não ocorreu. 1.2. Empresa de limpeza contratada pelo condomínio não cumpriu as obrigações previdenciárias e tributárias, que findaram por ser suportadas pelo contratante; não esclareceu o fato de possuir objeto social diverso de alguns serviços prestados; não apresentou ao contratante os documentos previstos no contrato, os quais são intrínsecos à prestação dos serviços.
2. Na presença de acordo entre as partes pela mudança da data de pagamento e pelo pagamento dos valores retidos, não há razão para questionamento judicial sobre os termos do acordo.
3. As demais alegações das partes não foram suficientemente comprovadas nos autos.
4. Inexistência de litigância de má-fé por parte da apelante.
5. Recurso conhecido e desprovido.